Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0721732-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gran Tecnologia e Educação S/A Apelada: Elaine Cristina Alves da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado nas razões (Id. 65794687) do recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Gran Tecnologia e Educação S/A contra a sentença (Id. 65794686) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos das regras previstas nos artigos 485, inc. I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. A ora apelante narra em agosto de 2023 entrou em contato por meio do aplicativo “WhatsApp” com a pessoa identificada como “Elaine Cristina” a respeito da venda de materiais didáticos preparatórios para concursos públicos do Gran Cursos Online. Assevera que a apelada oferece cursos e materiais didáticos de propriedade da apelante por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Acrescenta que o recebimento do preço exigido de R$ 10,00 (dez reais) mensais, pela recorrida, em desproveito dos interessados, é efetuado por meio de conta bancária administrada pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A. Argumenta que a ré comercializa ilegalmente os meios de acesso aos materiais de propriedade exclusiva da autora, bem como experimentou prejuízos em razão da contrafação praticada pela ré. Sustenta que a ré pratica concorrência desleal, assim como induz os consumidores a erro em decorrência de publicidade enganosa. Afirma que a marca “Gran Cursos Online” está registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como de propriedade de uso exclusivo da demandante. Com efeito, assevera que a utilização não autorizada da sua marca viola o ordenamento jurídico. Alega ter a legítima pretensão em ser indenizada em razão dos prejuízos suportados. Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência cautelar para que: a) seja determinado à sociedade anônima Claro S/A, que promova o imediato bloqueio da linha telefônica (81) 9648-3644; b) seja determinado à sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, que promova o imediato bloqueio e suspensão da conta vinculada à linha telefônica (81) 9648-3644 e; c) seja determinado à sociedade anônima Banco Itaucard S/A, que promova a imediata suspensão da conta bancária vinculada à apelada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 65794690 e Id. 64741735). É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nas regras estabelecidas nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade de aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 65794687). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela emergencial, de modo a: a) determinar à sociedade anônima Claro S/A, que promova o imediato bloqueio da linha telefônica (81) 9648-3644; b) impor à sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda o imediato bloqueio e suspensão da conta vinculada à referida linha telefônica; e c) determinar à sociedade anônima Itaucard S/A, que promova a imediata suspensão da conta bancária vinculada à apelada. A sociedade anônima alegadamente detentora dos direitos autorais afirma que a recorrida promove, de modo ilícito, a comercialização de cursos e materiais didáticos mediante a utilização do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, recebendo os respectivos pagamentos em conta bancária administrada pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A. A análise do conjunto probatório trazido aos autos evidencia que os argumentos articulados pela recorrente estão fundamentados, no presente momento, apenas na ata notarial referida no Id. 65794677, em que foram reproduzidos diálogos mantidos entre as pessoas identificadas como “Elaine Cristina” e “~”. De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. No caso em análise a referida prova pode servir para atestar a existência de diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens entre os interlocutores identificados como “Elaine Cristina” e “~”, bem como para documentar o teor dos colóquios aludidos. Ocorre que o referido elemento de prova, de modo isolado, não é suficiente para evidenciar que a apelada Elaine Cristina Alves da Silva utiliza-se do perfil denominado “Elaine Cristina” no aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp” e da linha telefônica (81) 9648-3644, para a prática dos atos ilícitos a ela atribuídos. Ademais, a ata notarial trazida aos autos também não é suficiente, por si só, para demonstrar que a conta bancária administrada pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A é utilizada pela apelada apenas para receber pagamentos pela venda de cursos e materiais didáticos. Nesse contexto, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela apelante. Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator